Tribunal: TJMT
Processo: 1019751-41.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019751-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NSANTIN - ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.051.986/0001-80 (AGRAVANTE), LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.060.562/0001-19 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS TÍTULOS EXECUTADOS – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NSANTIN – ENGENHARIA LTDA., representada pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA de nº 00001823-13.2018.8.11.0045, movida por LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição dos títulos executados, quais sejam, um cheque e três duplicatas mercantis, que totalizam o valor de R$16.150,56 (dezesseis mil, centos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões, o agravante sustenta que a presente demanda está em tramitação há mais de 13 (treze) anos, sem localização do demandado e, muito menos, de seus bens.

Aduz que
“o vencimento das cártulas [ressaltando, ademais, que há dois protestos nos autos, fls. 31 e 37 – 02/05/08, havendo consoante jurisprudência, posicionamento de que a interrupção da prescrição ocorre neste momento, não podendo ser novamente interrompida por força do art. 202, caput, do CC] até o ato citatório [10/09/2014 – fl. 183] transcorreu prazo superior e 6 (seis) anos, sendo, portanto, a pretensão autoral alcançada pela prescrição.”
, que seria trienal.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser declarada a prescrição dos títulos executados. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito ativo indeferido (ID 108799481).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 110109494).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 112820484).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto, desde já, que o presente recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, em primeiro grau, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pela empresa ora agravada em face de da empresa ora agravante, na qual esta, por meio do curador especial (Defensoria Pública Estadual), arguiu a prescrição dos títulos executados, quais sejam, um cheque e três duplicatas mercantis, que totalizam o valor de R$16.150,56 (dezesseis mil, centos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do processo de execução, fruto da desídia do credor que deixou de intensificar esforços com o propósito de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo processual definido em lei.

Com efeito, segundo a norma de regência, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida, que indica a existência de obrigação de realizar o pagamento de quantia em dinheiro, representada através de instrumento público ou particular, por meio do ajuizamento de ação de execução, determina-se em cinco anos, contabilizado a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do art. 206, § 5.º, inciso I do Código Civil.

Portanto, o curso do prazo prescricional, se interrompe com a prolação do despacho do juiz, mesmo incompetente, que receber a petição inicial e ordenar a citação, desde que o interessado promova a realização da citação da parte adversa no prazo e na forma da lei processual.

Assim, a interrupção da prescrição se efetiva com o despacho liminar, mas se completa com a realização de outro ato, qual seja, a citação válida e regularmente efetivada dentro do prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa, conforme se verifica quando da interpretação do art. 202, inciso I do Código Civil c/c o art. 219, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil de 1973.

A propósito, o Juízo
a quo
, quando proferiu a decisão atacada, colacionou interessante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, §§1º , 2º, 3º e 4º, do CPC 1. A revisão do entendimento adotado pela Corte estadual, que concluiu pela inércia do autor em promover a citação válida do réu, demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.7/STJ. 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, o qual pode ser prorrogado até o máximo de noventa dias, consoante o disposto art. 219, §§1º , 2º, 3º e 4º, do CPC. 3
. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AREsp n.º 672.409/DF, 3.ª Turma, Rel.: Min. Joao Otávio de Noronha, j. 12/05/2015) (grifo nosso)

Contudo, a demora na concretização da citação, ocasionada pela morosidade e lentidão da máquina judiciária, sem que o requerente tenha dado causa ao atraso, não pode prejudicá-lo, de maneira que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula n.º 106 do c. STJ).

Acerca dos atos e prazos ocorridos na demanda em primeiro grau, muito bem salientou pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“...Nesta toada, diante desta moldura, esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que
a demanda executiva foi ajuizada no dia 11/67/2008 e. logo após, no dia 15 de julho de 2008 foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e ordenou a citação da executada (fls. 75/76). Posteriormente, em razão da não-realização da citação da executada, no dia 23/10/10/2008, a exequente requereu a efetivação da citação da devedora, mediante a expedição de carta precatória (fl. 83) e, na sucessão dos acontecimentos no dia 4/07/2013, em razão da não localização da devedora. postulou a realização da citação por edital (fl. 171), a qual somente se efetivou em 16/03/2014
(fl. 183). Após, foi realizada a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, momento em que apresentou Exceção de Pré-Executividade, em seguida, depois da manifestação da credora, foi prolatada decisão que rejeitou a exceção de Pré-Executividade. Nesta decisão, da data de 27/09/2017, foi determinada a conversão do arresto realizado ação cautelar (fls. 213/214).

A exequente, no dia 1/03/2018 promoveu a juntada do comprovante de pagamento para a tentativa de intimação da executada acerca da conversão arresto em penhora (fl. 220). Após na data de 30/01/2019, a exequente requereu a inclusão do sócio administrador no polo passivo, bem como a penhora de dinheiro por meio do sistema BacenJud, e caso infrutífera, fosse realizada busca de bens através do Renajud (fls. 246/252). Na decisão de fl. 258 dos autos, do dia 13/08/2019, foi indeferido o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, e foram determinadas buscas de bens nos sistemas BacenJud, e RenaJud.
Em seguida, no dia 19/09/2019, foi protocolada petição informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida à fl. 258 dos autos, bem como requerendo pesquisa no sistema InfoJud acerca de bens em nome da devedora. Em decisão de fl. 298 dos autos, do dia 23/09/2019, foi mantida a decisão judicial agravada, e determinada a consulta no sistema InfoJud e, também a intimação da devedora para informar bens passíveis de penhora.”

Diante disso, embora tenha transcorrido grande lapso temporal desde o ajuizamento da demanda, a maior parte do atraso da marcha processual deve ser atribuído às dificuldades materiais de ultimação da citação e, consequentemente, a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não à inércia ou inação do exequente, ora recorrido.

Desta feita, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada, especialmente porque o autor, ora recorrido, promoveu os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário.

Em conclusão, à míngua de maiores elementos que reforcem tese de segundo grau empossada, aliado aos fatos contidos no presente agravo de instrumento e aos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do
decisum
combatido.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022